Tribunal: STF
Processo: Rcl 5216
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-06-13
Data de publicação: 2012-06-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.229/ES. 



    1. Inexistência de identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma.



    2. Inaplicabilidade da teoria dos motivos determinantes. Precedentes.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.